Tribunal: STF
Processo: Ext 559
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO. Pena.  Condenação por  crime de  uso e
trafico de entorpecente.
          Pedido  formulado pelo  Governo da  Franca com  promessa de
reciprocidade para cumprimento da condenação de dois anos de prisão.
          PENA.  Fixação em concurso  de crime  pelo Tribunal do pais
requerente.  Observancia de  critérios estabelecidos  pela legislação
brasileira. Inexigibilidade. Precedente Extradição 542.
          PRESCRIÇÃO  retroativa ou da pretensão executoria. Crime de
uso  e trafico ilegal  de entorpecentes, de forma continuada, durante
anos.  Decisão condenatória  que  explicita os  elementos suficientes
para seu exame. Inocorrencia.
          Extradição deferida.